Tribunal: TJMT
Processo: 1001367-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001367-59.2023.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADOS: MARCOS ANTÔNIO DA COSTA e DANIELY TEIXEIRA NASCIMENTO DA COSTA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“Por força da teoria da aparência, não há exigir que o consumidor diferencie duas cooperativas médicas pertencentes ao sistema cooperativo Unimed, pois perante o público apresentam-se como uma única empresa que disponibiliza serviços de assistência médica e hospitalar, e fazem uso inclusive da mesma logomarca” (AI 1007252-59.2020.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001367-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO DA COSTA - CPF: 690.492.891-34 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELY TEIXEIRA NASCIMENTO DA COSTA - CPF: 012.992.731-73 (AGRAVADO), ANDRESSA BEATRIZ MENDES COSTA - CPF: 044.580.941-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA
–
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

“
Por força da teoria da aparência, não há exigir que o consumidor diferencie duas cooperativas médicas pertencentes ao sistema cooperativo Unimed, pois perante o público apresentam-se como uma única empresa que disponibiliza serviços de assistência médica e hospitalar, e fazem uso inclusive da mesma logomarca
” (AI 1007252-59.2020.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.1001367-59.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: MARCOS ANTÔNIO DA COSTA e DANIELY TEIXEIRA NASCIMENTO DA COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Jones Gattass Dias
, lançada nos autos da Tutela Antecipada de Urgência em Caráter Antecedente no. 1046261-31.2022.8.11.0041, ajuizada por
MARCOS ANTÔNIO DA COSTA
e
DANIELY TEIXEIRA NASCIMENTO DA COSTA
, que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando à ora agravante e UNIMED SEGUROS que procedam ao imediato restabelecimento do plano de saúde dos autores, ora agravados, sob pena de multa diária fixada em R$500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.

Em suas razões, a agravante sustenta que a parte agravada “
manejou demanda originária em face da UNIMED CUIABÁ e UNIMED SEGUROS alegando que gozam do direito à permanência do plano de saúde da UNIMED SEGUROS até o ano de 2024, nos termos do art. 30, caput, e ss da Lei 9.656/98
” (sic).

Alega que “
a Agravante UNIMED CUIABÁ em momento algum descumpriu a legislação que rege a sua atividade, e tampouco feriu a regra contratual existente, devendo no caso ser respeitado o princípio clássico dos contratos – pacta sunt servanda. Como bem assevera a Agravada, contratou serviços de plano de saúde com a UNIMED SEGUROS, não tendo vínculo algum com esta Agravante
” (sic).

Assegura que “
a reclamação da Agravada gira em torno do cancelamento do plano de saúde pela parte Agravada, sendo que a referida situação é deliberada pelo plano de saúde contratado pela parte Agravada, qual seja UNIMED SEGUROS
” (sic).

Aduz que “
a decisão combatida que impôs a Agravante, que sequer possui relação jurídica com a Agravada, com obrigação no sentido de custear o exame requestado, acarreta em perigo de dano, eis que esta suportará os gastos com o tratamento, sendo que ao final da demanda certamente serão julgados improcedentes os pedidos em relação a Unimed Cuiabá,
diante da inquestionável ilegitimidade para figurar no polo passivo do caso em espeque
” (sic).

Ressalta que “
em razão de todo o exposto, verifica-se que a pretensão da tutela de urgência foi deferida equivocadamente pelo juízo a quo, estando ausentes os requisitos autorizadores dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil, bem como, sem obedecer às restrições impostas pelo §3° do mesmo artigo, devendo ser revogada a decisão que deferiu a tutela de urgência e julgado improcedente tal pedido, nos termos descampados acima
” (sic).

Discorre que “
no caso, inexistindo qualquer relação contratual entre a UNIMED CUIABÁ e o Agravado, impossível se falar em probabilidade de direito, mesmo porque o art. 17, do Novo Código de Processo Civil, é bem claro ao dispor que “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade
” (sic).

Registra que “
revela-se a ILEGITIMIDADE PASSIVA
da Agravante para compor o polo passivo da demanda originária, pelo que deverá ser extinta sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, NCPC, pugnando inclusive pela sua exclusão do polo passivo do presente recurso
” (sic).

Acrescenta que “
a questão versa acerca do cancelamento do plano de saúde não estando a parte Autora em situação de urgência emergência para atendimento, caindo por terra o requisito de perigo da demanda ou risco ao resultado útil da demanda
” (sic).

Com isso, entende que “
o tratamento solicitado não se insere no âmbito das urgências médicas, mas sim de PROCEDIMENTO DE CARÁTER ELETIVO, não restam configurados os requisitos de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo que justifiquem a concessão da tutela de urgência, caindo por terra alegação de preenchimento dos requisitos essenciais para deferimento da tutela de urgência
” (sic).

Anota, ainda, a presença do
periculum in mora
reverso (art. 300, § 3o do CPC), discorrendo que “
se a parte Agravada não possui condições de pagar as custas processuais, evidentemente não terá condições de ressarcir a Agravante com relação aos gastos despendidos para o cumprimento da liminar
” (sic).

A par desses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência deferida.

O efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 09/02/2023, conforme Id. 156746190.

Sem contrarrazões, conforme certidão no Id. 161915170.

Preparo devidamente recolhido no Id. 156420167.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a agravante pretende suspender os efeitos da decisão que deferiu a tutela provisória para determinar que a mesma, em conjunto com a UNIMED SEGUROS, restabeleça o plano de saúde dos autores, ora agravados, sob pena de multa diária.

Eis o teor do
decisum,
no ponto de interesse:

“(...)
Para a concessão da medida prevista no art. 300 do novo Código de Processo Civil, que fala da tutela provisória de urgência, seja de natureza cautelar ou antecipada, faz-se necessária a análise de verificação da presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

Observa-se dos documentos juntados com a inicial que tanto os autores, quanto a empresa empregadora, por meio da qual foram eles vinculados ao plano de saúde,
solicitarem às rés a manutenção/permanência do plano, após a dispensa sem justa causa, que foi prontamente atendida pela segunda requerida, como se confere em id. 105529833.

Também se verifica que a Unimed confirmou constar em seus sistemas que a exclusão somente ocorreria em 6.9.2024 (id. 105529834), não subsistindo dúvida, portanto, quanto à probabilidade do direito.

O perigo de dano também é inconteste, tendo em vista a vasta prova de que os autores já vêm sofrendo prejuízo, devido à não liberação de consultas e exames médicos,
dos quais necessitam a Sra. Daniely, atualmente grávida.

Também não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão porque nada impede que os réus sejam ressarcidos de eventuais prejuízos caso sejam vencedores na ação.

Em face do exposto,
defiro o pedido de tutela de urgência
, determinando aos réus que procedam ao imediato restabelecimento do plano de saúde dos autores, sob pena de multa diária, que ora fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias
” (conforme Id. 105780296 de origem).

Para tanto, a agravante, dentre outros pontos, aponta especialmente a sua ilegitimidade passiva, alegando a ausência de vínculo contratual, bem como que o tratamento solicitado não caracteriza como urgência e emergência
, razão pela qual pugna pelo provimento do
recurso
.

Pois bem. Em que pese referirem-se a pessoas jurídicas com personalidade distintas - UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED SEGUROS, a irresignação não merece prosperar, porque trata-se de plano de saúde com cláusula de cobertura nacional.

Além disso, o entendimento pacífico da Corte Superior é no sentido de que, em virtude do princípio da aparência, a parte interessada pode demandar contra qualquer delas, a não autorizar o reconhecimento da ilegitimidade postulada.

Nesse sentido, este egrégio Sodalício assim se pronunciou,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA
TUTELA PARA ORDENAR O RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – REQUISITOS À ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PREENCHIDOS
– DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A Quarta Turma do eg. STJ firmou orientação de que "o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas"
(DJe de 11/2/2015). (...)” (STJ, Quarta Turma, AgRg no REsp 1539361/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 10/05/2016, DJe 27/05/2016)”
(AI 1009761-26.2021.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022) (sem destaques no original).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –
PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – INADMISSIBILIDADE – SOCIEDADE INTEGRANTE DA FEDERAÇÃO DAS UNIMED'S –
APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINOU O CUSTEIO/AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA CESARIANA DE URGÊNCIA – MANUTENÇÃO – PLANO CONTRATADO QUE POSSUI COBERTURA NACIONAL – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Por força da teoria da aparência, não há exigir que o consumidor diferencie duas cooperativas médicas pertencentes ao sistema cooperativo Unimed, pois perante o público apresentam-se como uma única empresa que disponibiliza serviços de assistência médica e hospitalar, e fazem uso inclusive da mesma logomarca.
"
(AI 1007252-59.2020.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020) (sem destaques no original)

De outro lado, também não lhe assiste razão quanto à reforma da decisão em virtude da aventada ausência de urgência, sobretudo porque consta nos autos originários que a segunda agravada, Sra. Daniely, está grávida (Id. 105532892 autos de origem), residindo aí a urgência e necessidade de restabelecimento do plano de saúde.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023